Tribunal: CARF
Processo: 10730.723381/2013-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRESSA PEGORARO TOMAZELA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
DO CUM ENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10730.723381/2013-31
ACÓRDÃO
2202-011.361 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FLAVIO AUGUSTO TARDIN MONNERAT
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2009
DA ÁREA DE PRODUTOS VEGETAIS.
Deverá ser mantida glosa, efetuada pela autoridade fiscal, da área de
produtos vegetais informada na DITR/2009, por falta de documentos de
prova hábeis para comprová-la.
DA ÁREA DE PASTAGENS.
Não comprovada a existência do rebanho total declarado no ITR/2009 (no
ano-base de 2008), também deve ser mantida a glosa (parcial) da área de
pastagens.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Andressa Pegoraro Tomazela – Relatora

Assinado Digitalmente
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela,
Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Marcelo de Sousa Sateles
Fl. 213
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.361 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10730.723381/2013-31
2
(substituto[a] integral), Thiago Buschinelli Sorrentino, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
(Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Pela
notificação
de
lançamento
no
07102/00016/2013
(fls.
05),
o
contribuinte/interessado foi intimado a recolher o crédito tributário de R$
224.619,09, referente ao lançamento suplementar do ITR/2009, da multa
proporcional (75,0%) e dos juros de mora calculados até 13/04/2013, incidentes
sobre o imóvel rural “Josiana Agropecuária” (NIRF 1.335.494-9), com área total
declarada de 354,0 ha, localizado no município de Tanguá – RJ.
A descrição dos fatos, o enquadramento legal, o demonstrativo de apuração do
imposto devido e multa de ofício/juros de mora encontram-se às fls. 06/09.
A ação fiscal, proveniente dos trabalhos de revisão interna da DITR/2009, iniciou-se
com o termo de intimação de fls. 15/16, para o contribuinte apresentar, dentre
outros, os seguintes documentos de prova:
- fichas de vacinação e movimentação de gado, notas fiscais de aquisição de vacinas
e de produtor, referentes ao rebanho existente no ano-base de 2008, para
comprovar a área de pastagem informada na DITR/2009;
- notas fiscais do produtor e de insumos, certificados de depósito, contratos ou
cédulas de crédito rural, referentes às áreas plantadas no ano de 2008, para
comprovar a área de produtos vegetais declarada em 2009.
Em atendimento, foram anexados os documentos de fls. 17/67.
Após análise desses documentos e da DITR/2009, a autoridade fiscal glosou
integralmente as áreas declaradas de produtos vegetais (53,6 ha) e com pastagens
(273,9 ha), além de alterar a área total declarada de 354,0 ha para 454 ha, com o
consequente aumento do VTN tributável e da alíquota de cálculo, pela redução do
GU,
tendo
apurado
imposto suplementar de R$ 107.834,42, conforme
demonstrativo de fls.08.
Cientificado do lançamento em 09/05/2013 (fls. 193), o contribuinte apresentou a
impugnação de fls. 70/71 em 04/06/2013, exposta nesta sessão e lastreada nos
documentos de fls. 72/193, alegando, em síntese:
Fl. 214
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.361 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10730.723381/2013-31
3
- envia os documentos necessários para suprir as informações pendentes, inclusive
sobre a área total do imóvel de 354,0 ha, conforme comprovante da RFB, além de
laudo agronômico, para retirada do auto de infração.
A DRJ deu parcial provimento à Impugnação do contribuinte em acórdão assim
ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2009
DA ÁREA TOTAL DO IMÓVEL DECLARADA.
Deverá ser restabelecida a área total do imóvel, informada na DITR/2009, tendo em
vista os documentos de prova hábeis trazidos aos autos para comprovar essa área
declarada.
DA ÁREA DE PRODUTOS VEGETAIS.
Deverá ser mantida glosa, efetuada pela autoridade fiscal, da área de produtos
vegetais informada na DITR/2009, por falta de documentos de prova hábeis para
comprová-la.
DA ÁREA DE PASTAGENS.
Comprovada, por meio de documentos hábeis, a existência de rebanho no ano-base
de 2008, suficiente para acatar parcialmente a área de pastagens declarada para o
ITR/2009, deverá ser restabelecida essa área, observada a legislação de regência.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Irresignado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, alegando que
apresentou documentos comprobatórios da área de produtos vegetais e que na área de pastagens
havia mais animais do que consegue comprovar.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Andressa Pegoraro Tomazela, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
A DRJ deu provimento parcial à Impugnação para reconsiderar a área total do
imóvel conforme informada pelo contribuinte, bem como para reconhecer como comprovada a
existência de rebanho no ano-base de 2008, suficiente para acatar parcialmente a área de
Fl. 215
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.361 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10730.723381/2013-31
4
pastagens declarada para o ITR/2009. Portanto, a discussão que permanece é apenas em relação à
área de produtos vegetais e parte da área de pastagens declarada.
O Recorrente, em seu Recurso Voluntário, aduz que as notas fiscais são documentos
hábeis para fins de comprovação, tendo sido emitidas em 2011 (fls. 133/141), 2010 (fls. 145 e 150)
e 2012 (fls. 157/180), referentes as vendas dos vegetais plantados nos anos de 2007 e 2008.
Ademais, alega que apesar do ter documentos comprobatórios de apenas 170 bovinos, o número
total existente no imóvel no ano base 2008 foi muito maior. Requer sejam considerados os
montantes apresentados no ITR/2009.
Entendo que a DRJ analisou corretamente as questões tratadas no presente
processo. Por essa razão, adoto os fundamentos da referida decisão como razão de decidir, abaixo
reproduzidos, com os quais concordo, com base no artigo 114, § 12o, inciso I, do Regimento
Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023.
Da Área Utilizada com Produtos Vegetais
Da análise do presente processo, verifica-se que a glosa integral da área informada
com produtos vegetais na DITR/2009 (53,6 ha), ocorreu por falta de apresentação
de documentos hábeis de prova, exigidos na intimação inicial (fls. 15/16).
Os contratos de parceria agrícola de 2009 (129/131 e 142/144), bem como as notas
fiscais apresentadas de 2011 (fls. 133/141), de 2010 (fls. 145 e 150) e de 2012
(157/180), não são considerados documentos hábeis para comprovar a área
plantada no anobase de 2008.
Não obstante ter sido apresentado o Contrato de Parceria Agrícola, de 01.05.2007,
às fls. 62/63, em resposta à intimação inicial, com área de apenas 4,5 ha, e não
acatado pela fiscalização, cabe esclarecer que tal documento, por si só, não é
suficiente para comprovar a utilização dessa área com produtos vegetais, posto que
seria necessária apresentação de notas fiscais relativas ao ano-base de 2008
(exercício 2009).
Assim, visto que os documentos apresentados foram desconsiderados para
comprovar a utilização das áreas de plantio do imóvel, no período de 01/01/2008 a
31/12/2008, entendo que deva ser mantida a glosa, efetuada pela autoridade fiscal,
da área declarada de produtos vegetais para o ITR/2009 (53,6 ha).
Da Área de Pastagens
A área informada de pastagens (273,9 ha), na DITR/2009, foi glosada integralmente
pela autoridade fiscal, por falta de comprovantes hábeis para mantê-la; contudo,
com base em comprovantes de vacinação e laudo agronômico com ART (fls. 74/89),
trazidos aos autos nesta fase, o impugnante pretende que seja restabelecida a área
declarada.
Fl. 216
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.361 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10730.723381/2013-31
5
Registre-se que, observada a legislação aplicada à matéria (alínea “b”, inciso V, art.
10, da Lei no 9.393/1996 e artigos 24 e 25 da IN/SRF 256/2002), a área servida de
pastagem a ser aceita está sujeita à aplicação do índice de rendimento mínimo por
zona de pecuária (ZP) fixado para a região do imóvel (0,70 cab/ha), a ser
considerada no grau de utilização do imóvel apurado e na alíquota de cálculo
aplicada ao lançamento.
Para comprovar a existência dos animais apascentados no ano-base de 2008, o
contribuinte apresentou ficha de vacinação que totaliza um rebanho de 170 bovinos
no imóvel nesse período (fls. 183), considerada documento hábil para atestar uma
área de pastagem de 242,8 ha, levando-se em consideração o referido índice de
lotação mínima.
Portanto, entendo que deva ser restabelecida parcialmente a área de pastagem
informada na DITR/2009 (273,9 ha), reduzindo para 242,8 ha, com base no rebanho
existente no imóvel, no ano-base de 2008, observado o respectivo índice de lotação
mínima por zona de pecuária (0,70 cab/ha), no teor da legislação de regência.
Assim, observado o disposto no art. 29 do Decreto 70.235/1972 e com base em
provas documentais, entendo que devam ser restabelecidas a área total do imóvel
(354,0 ha) e parcialmente a área de pastagens (242,8 ha), para o ITR/2009,
mantendo-se a glosa da área informada com produtos vegetais (53,6 ha), com a
consequente redução da alíquota de cálculo e do imposto suplementar apurado às
fls.08.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Andressa Pegoraro Tomazela

Fl. 217
DF CARF MF
Original